Tribunal: TJDFT
Processo: 0712538-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à repetição em dobro de parcelas indevidamente cobradas do autor, após cancelamento de reserva de hospedagem, e à indenização por danos morais. Recurso das rés visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade de agência intermediadora pela inexecução de contrato de hospedagem é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
4 – Cobrança indevida. Repetição em dobrao Cobrança de reserva hoteleira após cancelamento. Não restou demonstrada a má-fé da recorrida, sobretudo porque o autor não acionou a fornecedora para pleitear a suspensão da cobrança. O autor, em 18/08/2020, efetuou reserva de hospedagem, por meio da primeira ré, no valor de R$ 5.151,33. O pagamento se deu com cartão de crédito, dividido em 1 uma parcela de R$ 858,58 + 5 parcelas de R$ 858,55. Ato contínuo, houve o cancelamento da reserva, porém o autor não contactou a ré para suspender a cobrança sob o argumento de que a agência intermediadora não dispõe de canais efetivos de atendimento para receber queixas ou até mesmo cancelamentos, pedidos de estornos ou qualquer tipo de contato. Tal alegação, além de não encontrar respaldo em prova documental, vai de encontro às informações do site da demandada. Logo, ante a ausência de demonstração da negativa de reembolso e de eventual má-fé da agência ré, a repetição deve se dar na forma simples.
5 – Responsabilidade civil. Administradora de cartão de crédito. Desacerto comercial na execução de contrato de prestação de serviços pagos com cartão. A administradora do cartão de crédito não participa da execução do contrato vinculado ao pagamento que se processa pelo cartão, de modo que a solidariedade de que trata o art. 22 do CDC não se estende à hipótese. Neste quadro, não é possível imputar à administradora do cartão a responsabilidade pelos desacertos comerciais decorrentes da inexecução do contrato. Neste sentido: “Consumidor. Cartão de crédito. Compra impugnada. Desacordo comercial. Impossibilidade de cancelamento da compra pelo administrador do cartão. Orientação ao consumidor para solicitar o cancelamento diretamente na loja. Procedimento não adotado pelo titular do cartão. Legitimidade passiva do administrador do cartão segundo a teoria da asserção. Ausência do nexo causal para responsabilidade do administrador do cartão. Improcedência dos pedidos. Sentença reformada.” (Acórdão 894025 Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES). Sentença que se reforma para excluir a dobra e afastar a responsabilidade da segunda ré.
6 – Recursos conhecidos. Provido o da segunda ré. Provido, em parte, o da primeira ré. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J